Tribunal: TJDFT
Processo: 0741443-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. COMPORTAMENTO QUE NÃO ULTRAPASSA O GRAU DE CENSURABILIDADE JÁ IMPOSTO PELA NORMA INCRIMINADORA. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO.

1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto ao reconhecimento da confissão espontânea e da compensação dessa atenuante com a agravante da reincidência, pois os pedidos já foram acolhidos na sentença.

2. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“transportar” e “ter em depósito”).

3. Para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o da LAD, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, é exigido que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa - requisitos não preenchidos na espécie, tendo em vista ser o réu reincidente e portador de maus antecedentes.

4. Fixada pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correto o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.